Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702272-62.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. V. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: MYLENA PINTO SANTOS APELADO: PAULO HENRIQUE GUIMARAES MACHADO, MANOEL MACHADO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por J. V. S. G., representado por M. P. S., contra a sentença proferida pela 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de registro e cumprimento de testamento, ajuizada com o objetivo de registrar e cumprir o suposto testamento público deixado por N. G. P., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, uma vez que não foi apresentado testamento válido, sendo o documento juntado aos autos procuração pública, instrumento que não se presta à substituição do testamento (ID no 72898222) Em petição de ID no 74602969, o apelante apresenta suposto fato novo que poderia influir no julgamento do mérito da presente demanda, nos termos do art. 493, caput, do CPC. Desse modo, em obediência ao disposto no art. 10 c/c art. 933, ambos do CPC, intime-se o apelado para, se assim o desejar, manifestar-se sobre o alegado pela parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador